Tribunal: TJMT
Processo: 1005482-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Mickaell Rakkinen Ferreira Santos, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), mesmo diante de ilegalidade na busca domiciliar que acarretou a apreensão de substância entorpecente na residência do paciente, pois realizada sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito.
Além disso, alega-se a falta de prova acerca da mercancia de drogas pelo paciente e que sequer indícios dela; ou, até mesmo, que é insuficiente para comprovar a materialidade do crime, o laudo pericial preliminar, sendo imprescindível o definitivo, que não aportou ao feito.
Defende-se, ademais, a carência de fundamentação do decisum constritivo, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; que são suficientes medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.
Por fim, sustenta-se que a segregação preventiva representa ofensa ao princípio da homogeneidade entre as prisões, pois, se condenado, o paciente seria beneficiado com regime prisional diverso do fechado (Id. 81981456).
Anexou documentos (Id. 81981457/60, 63/64 e 66).
Inicialmente, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante foi ilegal, porque os policiais ingressaram na residência do paciente sem autorização judicial ou fundadas razões acerca da existência de flagrante delito. Assim, requer que a prisão preventiva seja revogada, em razão da ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar ilegal.
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Quanto às fundadas razões para tanto, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada em virtude de suspeitas de que o paciente realizava o tráfico de drogas na região, o que acarretou monitoração dele pelos policiais. Tais circunstâncias, a princípio, são capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razão para a busca domiciliar (Id. 81981466, pág. 85).
E foi diante desse contexto é que os policiais decidiram ingressar no interior da residência do paciente, lá encontrando 12 porções de maconha pesando 555,15g.
Portanto, a princípio, não há que se falar em nulidade das provas que acarretaram a prisão em flagrante a ensejar a soltura do paciente.
Não fosse o suficiente, leva-se em conta o entendimento do STJ de que “(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)” (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).
Outrossim, destaca-se que, a priori, o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade; dispensando-se, por ora, o aporte de Laudo Definitivo.
Além do mais, valer destacar que, malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, nem mesmo de prova da materialidade do crime, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.
No que concerne à fundamentação do decreto preventivo, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 81981466, págs. 74/78), o magistrado a quo ressaltou a apreensão de 12 porções de maconha, uma delas de tamanho grande, além do fato do paciente responder por outras ações penais.
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – mais de meio quilo de substância análoga à maconha.
Além disso, aparentemente, é necessária a custódia preventiva, também, para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, porque o paciente possui maus antecedentes, conforme ressaltado no decisum primevo.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator